Tribunal: STF
Processo: ARE 956045
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Tratamento “off label”. Segurança e eficácia não comprovada em crianças. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, o qual concluiu pela impossibilidade de fornecimento pelo SUS de medicamento cuja eficácia e segurança “não foram estabelecidas em pacientes pediátricos”, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois a agravada não apresentou contrarrazões.